Tribunal: STF
Processo: HC 171732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente omissão. Flagrante abuso do direito de recorrer. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos.